Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-58.2010.8.11.0035
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000259-58.2010.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OLMIR ANTONIO CORDENONZI - CPF: 199.493.910-91 (EMBARGANTE), DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA - CPF: 046.087.301-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3581-50 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RED – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM EFEITOS
ERGA OMNES
– RECONHECIDO DIREITO AO EXPURGO INFLACIONÁRIO COBRADO DURANTE O PLANO COLLOR NAS CÉDULAS RURAIS - ÍNDICE MONETÁRIO CORRETO – BTN (41,28%) – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO JULGADO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 – Rejeitam-se os Aclaratórios que não padecem de vício de omissão ou contradição, cujo escopo é meramente a reanálise do que já foi decidido.

2 – À luz do STJ, não se aplica o CDC ao caso concreto, pois o produtor rural não é destinatário final do numerário emprestado, não se tratando de relação de consumo.

3 – O silêncio da Instituição Bancária não induz em presunção da cobrança do encargo questionado, pois não cabe ao Banco fazer prova contra ele próprio.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0000259-58.2010.8.11.0035)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Olmir Antônio Cordenonzi
em virtude do acórdão proferido no ID 100611974, alegando omissão e contradição do julgado.

No aresto combatido, foi mantida a decisão unipessoal na qual dei provimento ao apelo interposto pelo
Banco do Brasil S/A,
culminando na reforma da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que havia reconhecido o direito de receber a diferença do expurgo inflacionário cobrado nas Cédulas de Produto Rural no 88/00555-0 e no 89/00273-3 - IPC de março/1990 (84,32%) Plano Collor I - e o índice correto - BTNF (41,28%) - inclusive sobre as cobranças futuras que refletiram nos meses subsequentes, até a liquidação da dívida rural.

Mais uma vez, o produtor rural questiona a parte da decisão que disse não ter comprovado que, nas CPRs 88/00555-0 e 89/00273, havia a pactuação expressa do índice monetário abusivo – IPC (84,32%).

Renitente, reafirma que o próprio Banco não nega a aplicação do índice considerado abusivo, tampouco contestou a validade das operações de crédito rural, pois sempre manteve a linha de defesa de que os encargos cobrados foram legítimos.

O segundo ponto objeto dos Aclaratórios, e que já foi analisado no Agravo Interno, circunscreve-se ao propalado direito previsto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que versa sobre a inversão do ônus probatório. Redarguiu que é injusta a afirmativa de que não cabe ao Banco fazer prova contra ele próprio, pois faz
jus
à aplicação do CDC, pouco importando se é produtor rural.

Com base nessas ilações, requereu o acolhimento dos Aclaratórios.

Eis o que merece registro.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021